Tribunal: TJBA
Processo: 8001855-67.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001855-67.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIVIANE BARBOSA DE OLIVEIRA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível contra extinção do processo sem resolução do mérito. Competência dos juizados especiais cíveis. Possibilidade de opção pelo rito comum. Sentença reformada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, sob o fundamento de incompetência absoluta da Justiça Comum para julgamento da causa, por entender obrigatória a tramitação da demanda no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, à luz da Lei nº 9.099/95.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em determinar se é obrigatória a tramitação de causas de menor complexidade perante os Juizados Especiais Cíveis ou se o autor pode optar pela propositura da demanda na Justiça Comum.

III. Razões de decidir

3. O art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95 estabelece, expressamente, o caráter opcional do procedimento previsto para os Juizados Especiais Cíveis, permitindo ao autor optar pela tramitação da causa na Justiça Comum.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, sendo lícito ao autor escolher a via ordinária para ajuizamento da ação, quando preenchidos os requisitos legais.

5. O Enunciado nº 1 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) reforça o entendimento de que o exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reafirma a faculdade do autor em escolher entre o rito dos Juizados Especiais e o procedimento comum, não sendo cabível a extinção do processo por incompetência absoluta nesses casos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e remeter os autos ao juízo
a quo
para o devido processamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação cível nº
8001855-67.2020.8.05.0063
, em que é apelante
VIVIANE BARBOSA DE OLIVEIRA NASCIMENTO

e Apelado

BANCO PAN S.A.

ACORDAM
o
s Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.